Tribunal: STF
Processo: RE 96017
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
Funcionários públicos. Arts. 24 e 25 da Lei Complementar 180/78, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 209/79, ambas do Estado de São Paulo. 
Viola o art. 6º da CF e entra em dissídio com a Súmula 339 do STF, decisão que deixa de aplicar o dispositivo legal pertinente aos funcionários que já tenham completado 25 anos de efetivo exercício para, com base no princípio da isonomia, fazer incidir sobre eles dispositivo legal que não lhes diz respeito, mas que lhes outorgue maior vantagem pecuniária. 
RE conhecido e provido.